Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ALCOOLEMIA. “TESTE DO BAFÔMETRO”. MERA NEGATIVA DE SUBMISSÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DA DEFESA PRÉVIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
1. Consoante o disposto no artigo 277, § 3o, da Lei no 9.503/1997, a mera negativa do condutor de veículo automotor de subordinação a procedimento fiscalizatório de alcoolemia, por meio de etilômetro, caracteriza a infração encartada no artigo 165-A daquele diploma legal.
2. Ante a constatação de que o impetrante não logrou êxito em demonstrar quaisquer violações aos princípios do contraditório ou da ampla defesa advindas da ausência de notificação da decisão de indeferimento de sua defesa prévia devidamente analisada, inadmissível a pretensão de declaração de nulidade do aludido processo administrativo.
3. Recurso não provido.